Tribunal: TJBA
Processo: 8059229-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059229-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OAZ COMERCIAL LTDA Advogado(s): JACQUES ANTUNES SOARES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que, nos autos de execução fiscal movida pelo Estado da Bahia (Proc. nº 8002521-21.2024.8.05.0001), deixou de conhecer da exceção de pré-executividade apresentada, sob o fundamento de que a análise das alegações exigiria dilação probatória. A agravante sustenta a ilegalidade na forma de cálculo dos juros moratórios — aplicação cumulativa da Taxa Selic com percentual adicional de 1% ao mês — e requer o recálculo do débito, observando-se apenas a Selic, além da condenação do Estado em honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da exceção de pré-executividade quando a ilegalidade arguida se refere à fórmula de cálculo dos juros de mora mediante análise de documentos constantes dos autos; (ii) estabelecer se a aplicação conjunta da Taxa Selic com juros de 1% ao mês configura ilegalidade passível de controle judicial sem dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é admissível em execução fiscal para alegações de ordem pública que possam ser demonstradas de plano, independentemente de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ. 4. A alegação de que a fórmula “Taxa Selic + 1% ao mês” viola os limites legais de atualização do crédito tributário refere-se à legalidade da cobrança e pode ser analisada a partir dos documentos já constantes dos autos, notadamente das Certidões de Dívida Ativa, dispensando-se prova técnica ou pericial. 5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a possibilidade de exame da legalidade dos encargos moratórios em sede de exceção de pré-executividade, desde que a controvérsia se limite à análise de prova documental pré-constituída. 6. A decisão agravada incorreu em error in procedendo ao não conhecer da exceção sob o fundamento de que a matéria exigiria dilação probatória, revelando-se, assim, necessária sua reforma para permitir o enfrentamento do mérito da arguição pela instância de origem. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido, para reformar a decisão agravada, no sentido de admitir o conhecimento da exceção de pré-executividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, e 1.019, II; CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 3.956/81 (BA); Lei nº 7.753/00 (BA); COTEB, art. 102, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; STJ, REsp 1896174/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2021; TJ-SP, AI 2236158-70.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1ª Câmara de Direito Público, j. 24.10.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8059229-94.2024.8.05.0000, em que figuram como recorrente OAZ COMERCIAL LTDA e recorrido ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARICAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA